Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. LEI No 13.964/2019 QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.

1. A nova redação dada ao artigo 83, inciso III, do Código Penal pela Lei no 13.964/2019 não excluiu a avaliação do comportamento do apenado durante a execução da pena, mas estabeleceu um limite temporal para que a prática de falta disciplinar de natureza grave seja considerada empecilho ao deferimento do livramento condicional em relação ao requisito subjetivo.

2. A Lei no 7.210/1984, por sua vez, atribui à competência do Juízo da Execução Penal aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado (artigo 66, inciso I).

3. Diante do novo cenário legal, e em observância ao princípio fundamental da retroatividade da lei mais benigna, nos termos do artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal e artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal, os autos devem retornar ao Juízo da Execução para manifestação acerca da incidência das modificações legislativas agora em vigor especificamente ao caso dos autos, evitando-se, assim, a supressão de instância.

4. Recurso a que se dá parcial provimento.